Tribunal: TJDFT
Processo: 0709382-25.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. COMUNHÃO PARCIAL. PRELIMINAR DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. REJEIÇÃO. PARTILHA DE BENS MÓVEIS. PROVAS DOS AUTOS. INDÍCIOS MÍNIMOS. NÃO OCORRÊNCIA. PARTILHA DE DÍVIDAS. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. COMODATÁRIOS. RESPONSÁVEIS. ARTIGO 584 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não obstante a previsão do art. 938, §3o do CPC, sua aplicação se vincula a casos extremos, de comprovada imprescindibilidade de sua realização ao deslinde da causa, aliada à constatação de cerceamento ao direito da parte de produção de provas junto ao Juízo a quo. A prova é dirigida ao julgador e se a parte considera dispensável a juntada de prova capaz de materializar seu direito, deve assumir o ônus dessa atitude. Assim, se a autora não procedeu à diligência na instrução processual, não será na fase do apelo que isso se dará, segundo orientação estatuída no artigo 1.014 do CPC. Preliminar de conversão do feito em diligência afastada.
2. No caso em apreço, necessário seria fazer o cotejo das alegações das partes com provas carreadas aos autos para se chegar ao acervo de bens partilháveis. Todavia, não há comprovação sobre a existência dos móveis mencionados pela autora no bojo processual, razão pela qual não se tem como acatar o pleito formulado no tocante ao ponto. A partilha, nesse caso, encontra a barreira da questão da prova.
3. O fato de o bem imóvel pertencer ao genitor do apelado não exime as partes da responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais, tendo em vista que os litigantes, na condição de comodatários do lote, efetivamente usufruíram do bem e dos serviços prestados pelo condomínio, não podendo cobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada, em observância ao disposto no art. 584 do Código Civil. Precedentes.
4. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.